Tribunal: TJMT
Processo: 1016587-68.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016587-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), BIBIANA CHARLAN DE QUADRO DUARTE - CPF: 030.152.131-05 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DA OBESIDADE – PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DAQUELE QUE REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA – REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, estão consubstanciados na necessidade imediata de retirada do excesso de pele decorrente da flacidez, o que é considerado como continuidade do tratamento de obesidade mórbida da pessoa que fez cirurgia bariátrica.

III - É possível concluir que a negativa do procedimento cirúrgico prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde da agravada, o que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar e custear o tratamento indicado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1029569-88.2021.8.11.0041, ajuizada por
BIBIANA CHARLAN DE QUADRO DUARTE
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que a agravante autorize e custeie a
continuidade do tratamento da obesidade com a realização das cirurgias reparadoras, materiais médicos e serviços hospitalares, na autora, nos exatos termos prescritos no relatório médico
.

Para tanto, diz a agravante que a negativa de custear os procedimentos requeridos pela autora, ora agravada, encontra-se amparada pela legislação vigente, a qual não prevê o custeio de procedimentos estéticos para os casos de cirurgia reparadora de flacidez pós-bariátrica.

Esclarece que o processo, na origem, deve ser imediatamente suspenso em razão do TEMA 1069 – STJ, o qual discute a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, que é exatamente o caso em exame.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso cumpre examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para que a agravante autorize e custeie a continuidade do tratamento da obesidade com a realização das cirurgias reparadoras, materiais médicos e serviços hospitalares.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional.

Mais precisamente, a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, estão consubstanciados na necessidade imediata de retirada do excesso de pele decorrente da flacidez, o que é considerado como continuidade do tratamento de obesidade mórbida da pessoa que fez cirurgia bariátrica.

Pelo que se extrai dos autos, o laudo médico apresentado pelo médico cirurgião plástico (id nº 63768842), descreve o seguinte quadro clínico da paciente:

Como consequência da grande perda ponderal, possui quadro clínico de deformidade abdominal por excesso de pele e diástase de músculos reto-abdominais, típica dos pacientes ex-obesos, mamas cm ptose severa (grau 3) e importante perda de volume. Apresenta dermolipodistrofia severa em regiões de abdome, dorso, quadril, culotes e coxas. Também, refere quadros episódicos de dermatite infecciosa, em dobras de pele do abdome e das mamas.

Ou seja, o procedimento é absolutamente necessário para manter a integridade física e psíquica da agravante, consoante retratado no referido laudo médico.

Assim, é possível concluir que a negativa do procedimento cirúrgico prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde da agravada, o que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar e custear o tratamento indicado.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - TRATAMENTO DE SAÚDE - EXCLUSÃO DE COBERTURA PELO CONTRATO - IRRELEVÂNCIA - ROL DA ANS - CARÁTER EXEMPLIFICATIVO - PACIENTE PÓS-BARIÁTRICA - CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS - ABDOMINOPLASTIA - MAMOPLASTIA COM PRÓTESE - COBERTURA - OBRIGATORIEDADE - DECISÃO LIMINAR - MAJORAÇÃO DE MULTA - NOVO DESCUMPRIMENTO - INOCORRÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MULTA - POSSIBILIDADE. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. É incabível a negativa, pela operadora de plano de saúde, de tratamento de saúde indicado por profissional que acompanha o quadro clínico do segurado, se a doença enfrentada é efetivamente acobertada pelo contrato. O rol de procedimentos e eventos elencado pela Agência Nacional de Saúde (ANS) tem caráter exemplificativo, de modo que não exclui a prestação de cobertura dos tratamentos adequados às necessidades clínicas do paciente, quando indicados por profissional da saúde por ele responsável.
As operadoras de planos de saúde devem custear todos os procedimentos reparadores sucessivos à gastroplastia (cirurgia bariátrica), inclusive eventuais cirurgias plásticas, de modo a promover a integral recuperação do segurado, quando coberto contratualmente o tratamento da doença.
Não deve ser acolhido o pedido de majoração de multa condicionado a novo descumprimento de decisão liminar, se não verificada a ocorrência da condição imposta. A incidência da parte em uma das condutas previstas no art. 80 do CPC induz a aplicação de multa por litigância de má-fé. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.056980-6/001, Relator (a): Des. (a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2020, publicação da súmula em 03/04/2020)

Ademais, importa registrar que, conforme Informações Complementares do Superior Tribunal de Justiça acerca do TEMA 1069, a suspensão em questão é excetuada quando em vista tutelas provisórias de urgência, quando presentes os seus requisitos.

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021